Tribunal: TJDFT
Processo: 0704377-86.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECOLHIMENTO DO VALOR ALUSIVO ÀS CUSTAS PROCESSUAIS E AO PREPARO. PRECLUSÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. NEGÓCIO JURÍDICO VERBAL. INADIMPLEMENTO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS. DÚVIDA EM RELAÇÃO AO MONTANTE EFETIVAMENTE REEMBOLSADO. ÔNUS DA PROVA. quantum debeatur que deve ser apurado na fase de liquidação de sentença. COBRANÇA INDEVIDA. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida a julgamento consiste em verificar se é legítima a pretensão do autor à devolução de valores transferidos à demandada, supostamente para a compra de moeda estrangeira (dólar) e de criptomoeda (bitcoin), obtidos mediante empréstimos bancários.
2. A despeito da declaração de hipossuficiência, o requerimento de gratuidade de justiça foi indeferido, fundamentadamente, pelo Juízo sentenciante. 2.1. A ausência de interposição de recurso em momento oportuno contra a decisão, associada ao subsequente recolhimento das custas processuais alusivas à reconvenção e do valor relativo ao preparo da presente apelação, é causa de preclusão da matéria. 2.2. Deve ser avaliado concretamente, se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.
3. No caso em exame a sentença impugnada foi precisa ao apontar a inexistência de elementos probatórios suficientes para demonstrar o valor do crédito buscado pelo autor ou mesmo da quantia efetivamente devolvida pela apelante, sendo incontroversa apenas a celebração do negócio jurídico entre as partes, a transferência de valores pelo autor e o inadimplemento, ainda que parcial, da demandada. 3.1. Diante da inviabilidade da definição do quantum debeatur mostra-se acertada a sentença proferida pelo Juízo singular, que postergou a apuração do valor da dívida da ré para a fase de liquidação (art. 509 do CPC).
4. Como regra, os documentos devem ser juntados aos autos com a petição inicial (no caso do autor) ou com a resposta (no caso do réu), nos moldes do art. 434 do CPC. Assim, de acordo com o art. 435 do Código de Processo Civil, a juntada de documentos na fase recursal só é admissível se forem novos ou na hipótese de haver justo impedimento que justifique a não apresentação no momento oportuno ou, ainda, se destinados a provar fatos posteriores ao proferimento da sentença. 4.1. Os documentos juntados por ocasião da interposição da apelação não podem ser considerados "novos", pois não se enquadram nas hipóteses legalmente previstas diante da ausência de justificativa de sua apresentação em momento oportuno (art. 435 do CPC).
5. Como não foi evidenciada a aplicação dos valores transferidos pelo ora apelado em benefício das partes ou o reembolso integral da quantia transferida, constata-se que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato modificativo, extintivo ou impeditivo da pretensão exercida pelo autor, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, o que impõe a manutenção da sentença que julgou o pedido principal parcialmente procedente e julgou improcedente o pedido reconvencional.
6. A má-fé de quem exerce pretensão ao crédito deve ser efetivamente demonstrada para que seja viabilizada a aplicação da regra prevista no art. 940 do Código Civil. 6.1. No presente caso, por não ser possível estabelecer a quantia efetivamente devolvida, seja por meio do pagamento de parcelas relativas aos empréstimos obtidos pelo autor, seja por meio de depósitos em sua conta bancária, não está configurada a má-fé do credor na cobrança, ainda que venha a ser constatado, posteriormente, na fase de liquidação, eventual excesso.
7. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa. 7.1. Nessas hipóteses o arbitramento do valor da sucumbência, imposto à parte, deve observar os requisitos previstos nos incisos do art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar da prestação do serviço; c) a natureza e a importância da causa; e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.
8. Caso o valor imposto à parte, de acordo com a regra geral, se mostre exorbitante, é atribuição do magistrado observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no art. 8o, em composição com a regra antevista no art. art. 85, § 2o, ambos do CPC.
9. A proporcionalidade deve servir como ferramenta de mediação ao hermeneuta para que adote, na forma da interpretação conforme, o resultado que mais se compatibilize com o Texto Constitucional. Assim, a proporcionalidade, como ferramenta do labor hermenêutico, promove a conciliação da atividade interpretativa de uma dada regra com o contexto dos direitos fundamentais. Redução dos honorários de advogado fixados por ocasião da improcedência do pedido formulado na reconvenção. Precedente do Excelso Supremo Tribunal Federal: ACO 637 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.